Tribunal: TJDFT
Processo: 0747016-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0747016-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSORCIO HP - ITA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Doc. Num. 23356443). Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CONSÓRCIO HP - ITA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0706922-92.2020.8.07.0018, proposta pelo Agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora Agravado, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo Autor, ora Agravante, por meio do qual pretendia a suspensão dos efeitos das Portarias n.o 151 a 158 de 15/10/2020 (revisão do valor de tarifa técnica), bem como de Agravo Interno interposto pelo Recorrente contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em 04/12/2020, o Agravante apresentou pedido de desistência do Agravo Interno (Doc. Num. 21964911), o qual foi devidamente homologado (Doc. Num. 22008167). Após as informações e apresentação das contrarrazões, peticiona o Recorrente desistindo do Agravo de Instrumento, tendo em vista a superveniente perda do interesse recursal (Doc. Num. 23356443). É o relatório. Decido. Homologo o pedido de desistência formulado pelo Agravante, nos termos dos artigos 998, caput, do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. I. Brasília – DF, 26 de fevereiro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador